Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723936-80.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MARIA REGINA FLORES DOS REIS, PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Da análise dos autos originários, verifica-se que foi deferida e cumprida a penhora sobre percentual do salário das agravadas-devedoras até a satisfação da dívida. Manifeste-se o agravante-credor, no prazo de cinco dias, se persiste o interesse no presente agravo, pois inadmissível duas garantias para a mesma dívida, no mesmo processo. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora